Tribunal: CARF
Processo: 11971.001660/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.001660/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARCOS PAULO LEOPOLDINO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA
DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, por si só, não é
suficiente para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via
postal, da notificação de lançamento enviada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em desfavor do Contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do exercício 2005, que lhe exige o
crédito tributário abaixo discriminado:
...
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 22, o lançamento decorreu
da omissão em sua declaração de ajuste anual de rendimentos recebidos pela sua
dependente, Sra. Fabiana Souza Silva de Andrade, CPF 862.006.234-49, conforme
exposto abaixo:
“Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.001660/2007-21
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.001660/2007-21

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 8.276,07, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00”.
...
Tendo sido enviada em 08/06/2007 cópia da Notificação ao endereço situado à Rua José
Nunes da Cunha, 1.483, apto. 401, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.440-
030, tal correspondência foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
em 29/06/2007 por motivo de ausência do destinatário (fl. 26).
Frustrada a ciência postal, fez-se a ciência por edital, conforme previsto no § 1.o do art.
23 do Decreto 70.235, de 06/03/1972.
Tal citação foi feita através do Edital Malha Fiscal IRPF n.o 00004, de 10/07/2007,
publicado em 10/07/2007 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, fl.
35.
Face à ausência de manifestação do Interessado foi enviado um aviso de cobrança,
recebido em 27/11/2007, fl. 27.
Em 30/11/2007 o Interessado apresentou impugnação, alegando não saber os motivos
da aplicação da multa e nem dos erros que teriam sido por ele cometidos, por não ter
sido notificado da infração.
Informa também ter casado em 2002, tendo passado a declarar sua esposa como
dependente a partir de 2004 na declaração de ajuste anual, que até então não
apresentava irregularidades.
Passado o período de 2005, no entanto, percebeu ter ficado sua restituição retida na
chamada ‘malha fina’, razão pela qual dirigiu-se à Delegacia da Receita Federal em
Jaboatão dos Guararapes/PE em 22/03/2006, tendo sido então informado pelo servidor
de nome Manoel que a irregularidade estava no lançamento do 13.o salário, e que o
Interessado deveria procurar a fonte pagadora para que a mesma providenciasse a
retificação das informações lançadas erroneamente. Dirigiu-se então ao Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE), informou o ocorrido e eles ficaram de fazer a
correspondente regularização.
Nos anos de 2006 e 2007 declarou o imposto da mesma forma que em 2005: incluindo a
esposa como dependente. Como não recebeu a restituição referente ao exercício de
2005, retornou à sede da receita quando foi informado pelo funcionário de nome Gilson
que o problema teria sido a declaração da esposa como dependente. Fez então a entrega
de retificadoras excluindo a dependente, exceto para o exercício (sic) de 2004, pois para
este já havia sido processada a cobrança.
Em virtude de tais fatos, entende o Interessado que deve ser anulada a cobrança, dado
que:
a) não foi o mesmo cientificado da notificação (ofensa aos arts. 9.o, 10.o, incisos III, IV
e VI, e 11, incisos I, II e III, todos do Decreto 70.235/72);
b) foi orientado erroneamente por servidor da Receita Federal; e
c) foi induzido a permanecer no mesmo erro, em virtude de informações erradas.
Com a impugnação foram apresentadas cópias dos seguintes documentos:
i) aviso de cobrança e DARF, fl. 04;
ii) recibo e entrega e Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2005, fls. 05/10;
iii) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte
do exercício 2005 emitido pelo TJPE, fl. 11;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.001660/2007-21

iv) extrato de consulta a sistemas da Receita feita em 22/03/2006 pelo usuário ‘Manoel’,
fl. 12;
v) extratos de consultas a sistemas da Receitas feita em 13/06/2007 usuário ‘Gilson’,
CPF 179.121.804-00, fls. 13/16; e
vi) recibos de entrega das DIRPFs dos exercícios de 2006 e 2007, fls. 17/18.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância não conheceu da impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada intempestivamente não comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações distintas da tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 3/5/2010 (fl.44), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 21/5/2010 (fl. 47), alegando, em apertada síntese, que:
- teria se dirigido à Receita Federal do Brasil – RFB para dirimir dúvidas quanto
ao processamento de suas declarações.
- residiria num edifício com doze apartamentos, com interfone, zelador, caixa de
correios, não sendo verossímil que tenham ocorrido tentativas de entrega em seu endereço.
Todas as outras correspondências da RFB teriam sido entregues normalmente.
- teria comparecido em mais de uma ocasião à Unidade da RFB, conforme
comprova extrato fornecido a ele, quando poderia ter sido dada ciência pessoal da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação, por intempestiva,
não tendo sido instaurado o litígio administrativo.
Em seu recurso, o recorrente questiona a intempestividade apontada na decisão
recorrida, defendendo que a intimação por edital se deu de forma irregular, apontando que
sempre recebeu todas as correspondências em seu endereço,
As formas de intimações admitidas para ciências de autuações são as previstas no
Decreto no 70.235/72, em seu artigo 23. A escolha da forma da intimação, pessoal ou via postal,
é direito potestativo da autoridade lançadora, não existindo ordem de preferência, conforme
dispõe o §3o. Por seu turno, o parágrafo 4o estabelece que o domicílio tributário eleito pelo
contribuinte é aquele por ele fornecido, para fins cadastrais, à Receita Federal do Brasil - RFB.
O dispositivo prevê ainda que, quando resultar improfícuo um dos meios de
intimações previstos no caput do artigo, ela poderá ser feita por edital. Veja-se que o dispositivo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.001660/2007-21

aponta que basta um dos meios ser tentado, não impondo que, frustrado um dos meios de
intimação, seja tentado outro previamente à intimação por edital. Assim, não obtendo êxito em
dar ciência do lançamento ao contribuinte por via postal, a autoridade fiscal pode dar a ciência
por edital.
Feito esse esclarecimento, cabe analisar se no caso destes autos a intimação por
edital se deu de forma regular.
A NL foi lavrada em 4/6/2007. Do exame do documento, confirma-se que o
endereço consignado no documento era aquele indicado pelo contribuinte como seu domicílio
tributário.
Nada obstante, é preciso que se veja que a comprovação de tentativa de entrega só
resta comprovada nos autos por meio do extrato de fl.27.
Entendo que não é este o documento hábil a fazer prova quanto à tentativa de
intimação por via postal. Nesse sentido, deveria ter sido juntada aos autos a imagem do Aviso de
Recebimento devolvido, consignando o domicílio tributário do contribuinte e registrando a(s)
tentativa(s) de entrega pelo empregado da Empresa de Correios e Telégrafos.
Entendo que não se pode partir para a intimação por edital sem que fique
devidamente comprovada e demonstrada que foi infrutífera uma das outras formas de intimação
possível. Sem que se anexe aos autos a imagem da correspondência devolvida pelos correios, de
forma a se confirmar a correção do domicílio indicado e com os registros das tentativas de
entrega, entendo que a intimação por edital não pode ser tomada como regular.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
intempestividade da impugnação apontada na decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à primeira instância de julgamento para apreciação das demais alegações apresentadas pelo
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital